Tribunal: CARF
Processo: 10380.721827/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721827/2010-67
ACÓRDÃO
2002-009.303 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DAVIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
A apresentação de informações inexatas, incompletas ou omissas à
Previdência Social, relativas a campos da GFIP não relacionados com fatos
geradores
de
contribuições
previdenciárias,
caracteriza-se
como
descumprimento de obrigação acessória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.303 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721827/2010-67
2
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração AI DEBCAD 37.262.306-9 - CFL 69, consolidado
em 04/06/2010.
Por bem retratar os fatos, eis trechos do relatório da decisão recorrida:
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa (fls.
07/11):
2.1. Constatou-se que nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social – GFIP, do período fiscalizado de 01/2006 a
12/2008, a entidade se auto-enquadrou equivocadamente como entidade
filantrópica isenta da contribuição patronal previdenciária, informando
incorretamente em GFIP os seguintes campos:
a) OUTRAS ENTIDADES – “000”, quando o correto deveria ser “0115”;
b) CÓDIGO DE PGTO GPS – “2305 – Entidades Filantrópicas com Isenção
CNPJ/MF”, quando deveria ser “2100 – Empresas em Geral CNPJ/MF”;
c) PERCENTUAL DE FILANTROPIA – “100%”, quando o correto seria “0”.
2.2. Tal conduta constituiu infração ao artigo 32, IV e § 3o, da Lei 8.212/1991, c/c
art. 225, IV e § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999;
2.3. a multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 32, § 6o, da Lei
8.212/1991, acrescentados pela Lei 9.528/1997, combinado com os artigos 284,
inciso III e 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, atualizada pela Portaria MPS/MF no 350/2009;
2.4. Realizado o comparativo da multa mais benéfica (item 19 do Relatório Fiscal
de Aplicação da Multa), resultou que nas competências 07/2008, 09/2008 e
10/2008, a penalidade da legislação anterior era mais benéfica, motivo pelo qual
apenas os valores de multa relativos a essas competências integram este Auto.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, apresentou a seguinte decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008, 01/09/2008 a 31/10/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.303 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721827/2010-67
3
A apresentação de informações inexatas, incompletas ou omissas à Previdência
Social, relativas a campos da GFIP não relacionados com fatos geradores de
contribuições previdenciárias, caracteriza-se como descumprimento de obrigação
acessória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo, contra a decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário
sustentando o que segue:
a) Nulidade do auto de infração, sustentando que o CEBAS, quando deferido, tem
efeitos retroativos à data do pedido, o que garantiria a condição de isento;
b) E no mérito, afirmar que preenche todos os requisitos para reconhecimento do
direito à isenção, o que afastaria o lançamento.
Junta com o recurso voluntário documento emitido pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome comunicando o deferimento da concessão do CEBAS e
o Parecer PGFN/CRJ no 2132/2011.
Destaque-se que nesta mesma sessão de julgamento está sendo apreciado o
processo no 10380.721838/2010-47, que trata da obrigação principal.
É o relatório

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cumpre esclarecer, de início, que os lançamentos das obrigações principais
(DEBCAD 37.262.308-5), que estão sendo questionados nos autos do processo no
10380.721838/2010-47, foram apreciados nesta mesma reunião e foram mantidos nos termos do
que fora decidido pela DRJ.
Analisando o recurso apresentado, verifica-se que traz, de forma idêntica, os
memos argumentos que lançados no recurso interposto nos autos do processo acima referido.
Assim, verificado que o recurso voluntário não se insurge contra os fundamentos da
decisão recorrida, apenas reproduz os argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.303 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721827/2010-67
4
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 533
DF CARF MF
Original